Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700063-13.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recorrente formula pedido incidental de restituição do veículo apreendido, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de ID 40405992, mediante os argumentos que apresenta no ID 41440504. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 15:11:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator